Tribunal: TJDFT
Processo: 0703025-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SUBSIDIARIEDADE DO MEIO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa credora contra decisão que indeferiu pedido de penhora das quotas sociais de empresa da qual o executado é sócio, por considerar a medida ineficaz e subsidiária, diante da ausência de demonstração de esgotamento dos meios ordinários de localização de bens em classes preferenciais. Determinou-se a intimação da exequente para indicar bens penhoráveis sob pena de suspensão do feito. A agravante sustenta a idoneidade das quotas indicadas, questiona a fundamentação da decisão e requer a concessão da tutela de urgência recursal, negada monocraticamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente adequada a penhora das quotas sociais do executado, à luz da ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC e da suficiência das diligências já realizadas; (ii) verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de quotas sociais, embora prevista legalmente, possui caráter subsidiário e somente pode ser admitida após a demonstração inequívoca da inexistência ou insuficiência de bens mais prioritários na ordem do art. 835 do CPC.
4. A agravante não comprovou a realização de diligências imprescindíveis, como pesquisa INFOJUD atualizada e certidão do ONR, o que fragiliza a alegação de esgotamento dos meios de localização de bens penhoráveis preferenciais.
5. A decisão agravada, ainda que sucinta, enfrenta os fundamentos centrais da controvérsia, demonstrando adequação à exigência de motivação prevista nos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489 do CPC, afastando a alegação de nulidade.
6. Não são devidos honorários recursais, pois inexistente fixação anterior de verba honorária no juízo de origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. As custas relativas ao processamento do agravo de instrumento foram devidamente recolhidas por ocasião da interposição do recurso, não havendo previsão legal para nova condenação específica ao final do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de quotas sociais depende da prévia comprovação da inexistência ou insuficiência de bens localizados em classes preferenciais de penhora, conforme a ordem estabelecida no art. 835 do CPC.
2. A ausência de diligências essenciais, como pesquisa INFOJUD e certidão do ONR, inviabiliza a adoção de medidas executivas de natureza subsidiária.
3. A decisão judicial que enfrenta os pontos relevantes da controvérsia, ainda que de forma sucinta, atende ao dever de fundamentação exigido pelos arts. 93, IX, da CF/1988, e 489 do CPC.
4. Inviável a condenação ao pagamento de honorários recursais quando ausente fixação anterior de verba honorária no juízo de origem.
5. As custas do agravo de instrumento são suportadas pela parte recorrente no ato de interposição do recurso, inexistindo nova condenação específica ao final do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 835, 861, 921, § 1o, 489, § 1o, IV, e 85, § 11.